Tribunal: STF
Processo: Rcl 42110
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, interposta em 07.07.2020 pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegação de violação à Sumula Vinculante nº 37 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 011815-35.2019.8.21.7000, cuja ementa transcrevo:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IPE PREV. PENSÃO. DESCUMPRIMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 5/2018, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBSERVADO O ESCALONAMENTO PREVISTO NO O ART. 2º DA LEIRS 12.910/2008. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. AUTORIDADE COATORA RECALCITRANTE, HAJA VISTA QUE A ORDEM JUDICIAL, EMBORA DECORRIDOS MAIS DE SETE MESES E AS DIVERSAS RECLAMAÇÕES E INTIMAÇÕES, AINDA NÃO FOI CUMPRIDA, CHEGANDO MESMO A PRESTAR AO JUIZO INFORMAÇÃO ENGANOSA E SABIDAMENTE INVERÍDICA. TEIMOSIA BASEADA APENAS NA DIVERGÊNCIA PESSOAL QUANTO AO MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PENAL DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS, BEM ASSIM DE ASTREINTE PROGRESSIVA EM CASO DE PERSISTIR O DESCUMPRIMENTO NA IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO, INCLUSIVE DAS PARCELAS ATRASADAS, SEM PREJUÍZO DO BLOQUEIO, CONFORME LISTA DE PENSIONISTAS E VALORES APRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. ENVIO DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO OS FINS DO ART. 26 DA LEI 12.016/09. APELAÇÃO DESPROVIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 
    Afirma a parte reclamante que referida decisão teria majorado a remuneração de pensionistas dos membros da Magistratura do Estado com fundamento no princípio da isonomia, sem previsão legal anterior, em evidente violação ao conteúdo do verbete sumular apontado como paradigma.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao apreciar a matéria, o acórdão reclamado assim consignou (eDOC 14, pp. 6-8):
    “A princípio, é oportuno lembrar que ao STF cabe iniciativa do reajuste do subsídio dos respectivos integrantes, o qual define o teto constitucional; e, a partir dele, em escala descendente para os demais integrantes da Magistratura.
    [...]
    No Rio Grande do Sul, em nível constitucional, o art. 33, § 7º, da CE, na redação da EC 57/2008, em atendimento ao art. 37, § 12, da CF, estabeleceu “como limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais”.
    E, em nível infraconstitucional, foi editada a Lei 12.910, de 11-3-2008 – que vem a ser a lei da fixação do subsídio e do escalonamento, nos termos do inciso XI do art. 37 e do inciso V do art. 93, ambos da CF –, cujo art. 1º FIXOU para os Desembargadores do TJ o subsídio de 90,25% do recebido pelos Ministros do STF, equivalendo à época R$ 22.111,25, e o art. 2º ESCALONOU, estendendo, pelo princípio da paridade previsto no art. 37, XI, da CF, aos inativos e pensionistas. Em outras duas oportunidades houve leis estaduais adequando o subsídio da magistratura ao dos Ministros do STF (Leis-RS 14.215/2013 e 14.676/2015).
    Acontece que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ decidiu, no Pedido de Providências nº 00068845-87.2015.2.00.000, que “eventual inexistência de lei estadual estabelecendo a automaticidade da alteração da remuneração dos Desembargadores dos Tribunais implica negar eficácia à norma constitucional que tem carga normativa suficiente para sua aplicação quanto ao ‘piso’”.
    A deliberação, tomada no regular exercício da competência pelo CNJ, guarda sintonia com as normas constitucionais vigentes: primeiro, o piso é garantido pela Constituição, por conseguinte, independentemente de lei; segundo, o que ultrapassa o piso, precisa de lei, mas, uma vez definido o valor, como aconteceu em 2008 com a edição da Lei 12.910, que FIXOU E ESCALONOU; logo, fixado e escalonado está.
    Noutras palavras: uma vez feito o ajoujamento, este sim mediante lei específica, não mais é necessário lei para a modificação nominal; basta formalizar/recepcionar na esfera interna do Poder mediante ato, o que fez o Órgão Especial do TJ por meio da nº 5/2018.
    Assim, com a devida vênia, as Leis Estaduais 14.215/2013 e 14.676/2015, editadas porque ainda se aguardava posicionamento do CNJ, não tornaram no Rio Grande do Sul inaplicável o princípio da automaticidade do reajuste do subsídio dos Desembargadores ao dos Ministros do STF, dependendo apenas – como disse e repito – de ato de formalização no âmbito interno.
    Feitas essas considerações, vem o exame específico da questão em mesa, questão essa que iniciou com a Lei Federal 13.752, de 26-11-2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do STF para R$ 39.293,32, para viger a partir de 1º-1-2019, repercutindo automaticamente em todos os níveis do Poder Judiciário com subsídio FIXADO E ESCALONADO por lei, conforme previsto na CF, o que no Rio Grande do Sul, como vimos, ocorreu por meio da Lei 12.910, de 11-3- 2008, com extensão aos aposentados e aos pensionistas face ao princípio da paridade.
    Por isso, em cumprimento à equivalência vertical que existe no Poder Judiciário relativamente ao subsídio, o Órgão Especial desta Corte formalizou/recepcionou mediante a Resolução nº 5/2018, no sentido de implementar, no exato limite, a decorrência da Lei Federal, inclusive levando em conta a deliberação do CNJ pela dispensabilidade de lei específica.”
    Em sede de análise liminar, o pronunciamento impugnado parece não ter observado a Súmula Vinculante 37.
    Nesse cenário de juízo prefacial, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor, com base no princípio da isonomia. 
    No juízo de cognição sumária, deve-se ponderar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o qual, neste momento, reclama a suspensão da decisão reclamada, que parece, ademais, exceder ao teto constitucional. Trata-se, ao contrário da decisão suspensa, de medida reversível com o posterior pagamento da diferença eventualmente devida. 
    Assim, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 011815-35.2019.8.21.7000 até o julgamento final desta reclamação. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC. 
    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.
    Comunique-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente